Tribunal: TJDFT
Processo: 0705563-55.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. AFASTADA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INSTRUMENTO CONTRATUAL. CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE DO CONTRATO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS A SER APURADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES FIXADA COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos elencados na inicial para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, bem como para condenar a ré a cessar os descontos atinentes à margem consignável RMC relativo ao negócio jurídico descrito nos autos, sob pena de multa de R$ 200,00 limitada a R$ 2.000,00, além de determinar que se abstenha de fornecer ao Sisbacen qualquer informação desabonadora da parte autora relativo ao contrato declarado nulo e ainda para condená-la ao pagamento de R$ 9.844,67 (nove mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) relativo ao ressarcimento dos valores pagos pela parte autora. Lado outro, face a nulidade do contrato e a determinação para retorno das partes ao status quo ante, a sentença também determinou que cabe à parte autora restituir a importância de R$ 11.362,62 recebida relativa ao contrato em questão. Em seu recurso, alega prejudicial de decadência, uma vez que a parte teria o prazo de 30 dias para reclamar de vício aparente ou de fácil constatação, a teor do que dispõe o artigo 26 do CDC. No mérito, salienta que a parte autora realizou saques em diversos valores, sendo que as quantias foram disponibilizadas na sua conta corrente, conforme provas nos autos. Assim, ressalta que a parte autora tinha plena ciência da relação contratual, sendo que as faturas eram enviadas mensalmente. Desse modo, reforça que não há que se falar em restituição dos valores que são devidos, tampouco em dobro. Subsidiariamente, questiona o valor da multa por ato de descumprimento no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00, fixada caso não atenda a ordem judicial para que cesse imediatamente os descontos em folha, afirmando que a quantia é exorbitante. Enfim, sustenta que a sentença também deixou de observar a necessidade de compensação de créditos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 18965023-18965025). Contrarrazões apresentadas (ID 18965031).
III. Não merece acolhida a prejudicial de decadência, pois o que se tem no caso em análise é uma relação jurídica de trato sucessivo, por força da qual a parte recorrida ainda está a suportar os efeitos da avença (desconto dos valores decorrente da relação contratual com o banco). Persiste intacta, portanto, a possibilidade de discutir em juízo a nulidade do instrumento. Ademais, a situação em exame não se amolda ao disposto no art. 26 do CDC, uma vez que não se trata de reclamação por vício de produto ou serviço, o qual seria intrínseco à coisa ou serviço contratado, ao passo que, na espécie, trata-se de vício na formação do contrato. Portanto, afasta-se a prejudicial de decadência ventilada pelo Banco recorrente.
IV. A relação estabelecida entre as partes apresenta natureza consumerista e o contrato aludido na inicial caracteriza-se como contrato de adesão, considerado pela lei como aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo (CDC, art. 54).
V. Ademais, a teor do disposto no art. 6o, incisos III e V, do CDC, são direitos básicos do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço. No que toca a produtos ou serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, devem ser informados também o montante de juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; os acréscimos legalmente previstos; o número e a periodicidade das prestações e a soma total a pagar, com e sem financiamento (CDC, art. 52).
VI. No caso, a relação contratual ficou comprovada por meio do documento ID 18964793. O contrato permite a realização de saques por meio do cartão, sendo que na época da sua assinatura foi disponibilizado valores para a parte autora (ID 18964797 e 18964794, pág. 1), bem como ocorreram outras transferências subsequentes de quantias, conforme demonstram os comprovantes de TED (ID 18964798-18964803).
VII. Todavia, não há nos autos informação quanto ao valor e número de parcelas a serem pagas, nem ficam claros ao consumidor a distinção e os custos ou ônus da contratação de cartão com reserva de margem consignada frente ao contrato pretendido (mútuo consignado em folha de pagamento). A propósito, cabe dizer que, como corolário do direito básico de informação (CDC, art. 6.o, III), a Resolução 3.694 do BACEN impõe às instituições financeiras o dever de prestar as informações necessárias à livre escolha e à tomada de decisões por parte de clientes e usuários, explicitando, inclusive, direitos e deveres, responsabilidades, custos ou ônus, penalidades e eventuais riscos existentes na execução de operações e na prestação de serviços (art. 1o, III).
VIII. Ademais, não obstante a tese da parte ré de que emitia faturas mensalmente, é possível confirmar a verossimilhança das alegações do consumidor de que acreditava que os valores que lhe foram disponibilizados pela instituição financeira decorriam de um empréstimo consignado “comum”, e não do cartão de crédito com margem consignável. Neste sentido, a parte autora acreditava que os empréstimos disponibilizados na sua conta bancária estavam sendo quitados mediante os descontos em folha mensais cobrados pela instituição financeira, o que decorreu da falha no dever de informação da ré, ao entabular um contrato único com dois objetos distintos, englobando um cartão de crédito consignado já acompanhado de autorização para desconto em folha de pagamento, sendo que ao mesmo tempo disponibilizou valores na conta bancária da parte autora, configurando nítida intenção de empréstimo de valores, o que era o objetivo inicial do cliente, ocasionando confusão na informação prestada relativa ao serviço contratado pelo cliente. Assim, não obstante a ré sustentar que o autor tinha conhecimento do contrato, destaca-se que não houve o pleno cumprimento do dever de informação, impondo-se a manutenção da conclusão exarada na sentença, eis que em conformidade com o entendimento já exposto por esta E. Turma Recursal: Acórdão 1219732, 07022344220198070012, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IX. Portanto, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade da relação contratual entabulada entre as partes, com a determinação para que retornem ao status quo ante. Desse modo, deve ser promovida a devida restituição dos valores, nos termos estabelecidos na sentença, que indicou o total devido por cada uma das partes. Ainda, é certo que nada obsta a compensação dos seus respectivos créditos assinalados na sentença, de forma a evitar o enriquecimento sem causa do consumidor. Contudo, não há que se estabelecer a referida compensação neste momento processual, uma vez que pode ser obtido mediante simples cálculo aritmético, a ser apurando no momento do cumprimento de sentença.
X. Quanto à multa cominatória, esta não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte. Assim, na situação dos autos não se mostra insuficiente ou excessiva a multa fixada no valor de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00 em caso de desconto em folha indevido efetivado pela ré (sem prejuízo da apuração de perdas e danos), estando em consonância com a determinação a ser cumprida, o que preserva a proporcionalidade e a razoabilidade.
XI. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.